Tribunal: STF
Processo: RHC 114457
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
RECURSO ORDINÁRIO – INTEMPESTIVIDADE. Revela-se intempestivo recurso ordinário em habeas corpus interposto após transcorrido o prazo de 5 dias – artigo 30 da Lei nº 8.038/1990. 



    RECURSO ORDINÁRIO – CONVERSÃO – HABEAS CORPUS. Considerada a envergadura da ação, no que voltada à preservação da liberdade de ir e vir, cabível é receber, como habeas corpus, recurso ordinário inadmissível. 



    HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. O habeas corpus não sofre qualquer obstáculo, muito menos o decorrente de ter-se, em tese, a possibilidade de impugnação, mediante revisão criminal, do título condenatório. 



    RECURSO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – AFASTAMENTO – CONSEQUÊNCIA. Sendo afastadas, no julgamento de recurso da defesa, circunstâncias judiciais, cumpre proceder à readequação da pena estabelecida. 



    TRÁFICO DE DROGAS – CAUSA DE AUMENTO – TRANSNACIONALIDADE – PERCENTUAL. Percentual de causa de aumento de pena situa-se no âmbito do justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.